Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728646-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA APELADO: BRAGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O À empresa autora para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos de declaração opostos no Id. 43153318. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora